Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800791-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA

AGRAVADO: ANA CARLA PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. QUEIMADURAS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Paciente alega ter sofrido queimaduras durante procedimento cirúrgico realizado em hospital e requer custeio de despesas médicas e tratamento psicológico. Hospital recorre, argumentando ausência de responsabilidade por atos de médico sem vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Responsabilidade do hospital por danos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado em suas instalações por profissional médico, em tese, sem vínculo empregatício direto com o nosocômio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A instrução probatória é essencial para determinar a existência de nexo causal entre a conduta do hospital e os danos sofridos pela paciente, bem como a natureza do vínculo entre o médico e o estabelecimento hospitalar, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, afastar a responsabilidade do hospital.

4. Inexistindo risco de irreversibilidade da medida, mantém-se a decisão que determinou o custeio do tratamento pela instituição hospitalar.

IV. DISPOSITIVO:

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, na Ação de Indenização por Dano Moral e Estético (Proc. Nº 0832073-97.2020.814.0301), movida por ANA CARLA PINTO DA SILVA contra o HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA.

Em resumo, a Autora deu entrada no hospital Requerido no dia 08/11/19, para a realização de um procedimento de cesariana, somente tendo alta em 06/12/2019, pois durante o parto sofreu um choque do bisturi elétrico utilizado na operação, que lhe causou queimaduras na região glútea bilateral, pubiana e coxa bilateral, que se tornaram queimaduras de segundo e terceiro grau. Informa que passou por seis procedimentos cirúrgicos de desbridamento do ferimento, ressaltando que tinha acabado de gerar o seu filho e todo esse imbróglio lhe impediu de amamentá-lo diante da limitação na movimentação, pois não podia se sentar, nem realizar os cuidados iniciais do seu bebê.

Em vista disso, requereu o deferimento de liminar para que o Requerido continuasse custeando as consultas médicas e todas as despesas oriundas do tratamento, incluindo o psicológico.

O Juízo Monocrático, analisando a questão, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

[...] Nesse contexto, a priori, os documentos juntados pela parte evidenciam o defeito prestado pelo hospital que resultou na queimadura da autora durante ato cirúrgico, decorrendo o dever de reparar os danos causados.

Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para que a ré custeie as consultas da autora com a médica cirurgiã Rogéria Fiorin Arruda, bem como todas as despesas oriundas do tratamento necessário, inclusive psicológico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$100.000,00.

Cite-se o réu HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA para, querendo, responder a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o de que não o fazendo serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Insurgindo-se, a parte ré ingressou com o presente recurso defendendo que a autora foi paciente da Ginecologista e Obstetra Dra. Nilma Seabra Oliveira, profissional de sua confiança, que provavelmente foi responsável por seu pré-natal, e foi a médica responsável pela realização do ato cirúrgico. Em síntese, frisa que as queimaduras são originárias de um procedimento da Dra. Nilma que não foi informado nem autorizado pelo hospital e que a profissional foi escolha da paciente e não da Maternidade.

Relata ainda que disponibilizou estadia em alojamento do tipo Apartamento dentro do Hospital, durante todo o período necessário para recuperação da paciente; realizou todos os procedimentos necessários durante o período dentro de suas instalações, inclusive, custeando os procedimentos cirúrgicos necessários; disponibilizou equipe multidisciplinar para acompanhamento da Autora durante o período de internação; possibilitando o melhor atendimento e técnicas empregadas para a recuperação da Agravada. Porém, após procedimento interno para apuração dos fatos, concluiu que as lesões ocorridas decorreram de ato unilateral da médica obstetra, a qual após realizar o procedimento previamente estabelecido (cesariana), por livre decisão teria realizado a retirada de um “sinal” da vulva da paciente, o que originou a lesão objeto da presente lide.

Por fim, o Agravante requer que seja reformada a decisão de primeiro grau para que não seja obrigado a custear o tratamento médico da Agravada sem prova mínima de que tenha causado algum ato ilícito.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 4557835), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões (ID 4998569).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão em exame aborda a responsabilidade civil do Hospital Agravante em custear as despesas médicas e hospitalares da Agravada, incluindo tratamento psicológico, relacionadas a supostas lesões (queimaduras) que a paciente sofreu durante procedimento cirúrgico realizado no local.

Em seu recurso, o Recorrente argumenta que não há evidências de falha nos serviços prestados pelo estabelecimento e que quaisquer danos potenciais sofridos pela Recorrida decorreram exclusivamente das ações do médico obstetra, não podendo a Maternidade ser responsabilizada pela atuação de profissional que não possui vínculo com o hospital.

Contudo, decido não acolher as razões recursais. Passo a fundamentar.

Entendo que o caso concreto demanda instrução probatória, não sendo possível, em análise perfunctória, afastar imediatamente a responsabilidade do Hospital Agravante pelas lesões sofridas pela Agravada.

Assevero que não resta evidente, nesse momento processual, a ausência de vínculo de emprego ou de subordinação entre os profissionais que realizaram o ato cirúrgico e o Hospital Saúde da Criança. Ademais, há necessidade de se verificar possíveis falhas quanto ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares à prestação dos serviços médicos ou à supervisão do paciente.

Desse modo, exigindo-se apuração sobre o que de fato ocorreu e a quem pertence o dever de reparar o dano, não há, por enquanto, motivos para suspender a liminar deferida pelo juízo a quo no sentido de que o Agravante custeie o tratamento necessário à Agravada.

Por fim, reitero que não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, se restar comprovada a ausência de responsabilidade do Hospital no curso da instrução processual, existem meios adequados para o ressarcimento devido.

Assim, mantenho a decisão agravada em todos seus termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o decisum vergastado em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

.

Belém, 11/02/2025